Tribunal: STF
Processo: ARE 1543761
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. SIGILO DE DADOS. PROVA DOS FATOS. DANOS MORAIS E MATERIAIS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA.



    1. O autor, ocupante do cargo de Agente de Portaria, lotado na Agência Regional do Trabalho e Emprego de Serra, no Estado do Espírito Santo, em Processo Administrativo Disciplinar instaurado para apurar supostas irregularidades na concessão de seguro defeso no período de janeiro a novembro de 2012, foi indiciado por: 1) Fornecer a outras pessoas a senha de acesso ao sistema do seguro- desemprego; 2) Recepcionar e digitar requerimentos de seguro-desemprego sem a presença do requerente na agência, bem como deixar de arquivar os requerimentos assinados e as cópias dos documentos apresentados e 3) Inserir no sistema do seguro-desemprego requerimentos de pessoas que sabia não fazerem jus ao benefício.



    2. Em agosto de 2015 foi-lhe aplicada a penalidade de demissão “por violação das proibições previstas no art. 117, inc. IX (valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública), e art. 132, incs. IV (improbidade administrativa) e IX (revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo), com as consequências previstas no art. 137, caput e parág. único, todos da Lei n. 8.112, de 11 de dezembro de 1990”.



    3. Não há falar em violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa sob o argumento de que não houve comunicação quanto à penalidade aplicada, pois “a falta de intimação do servidor público, após a apresentação do relatório final pela comissão processante, em processo administrativo disciplinar, não configura ofensa às garantias do contraditório e da ampla defesa, ante a ausência de previsão legal” (STJ, 1ª Seção, MS nº 22.750/DF). Além disso, “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à desnecessidade de intimação pessoal do servidor representado por advogado quanto à penalidade aplicada, sendo suficiente a publicação em Diário Oficial” (STJ, 1ª Seção, AgInt no MS nº 24.338/DF). No caso, ademais, os documentos demonstram que o autor teve inequívoca ciência da publicação da portaria com o ato da sua demissão, já que no dia seguinte encaminhou solicitação de acesso aos autos ou de cópia do processo.



    4. O fato de o autor não ter tido acesso aos documentos posteriores ao relatório final da Comissão do Processo Administrativo Disciplinar, conforme alega, não teria o condão de impedir a interposição do recurso. Considerando que o relatório final foi acatado pela autoridade julgadora (art. 168 da Lei 8.112/90), o autor dispunha de elementos suficientes para elaborar os fundamentos de recurso em seu favor, caso assim quisesse.



    5. Não se verifica nulidade do PAD, sob o fundamento de que teria se lastreado em prova obtida com a quebra do sigilo telefônico e telemático assegurado no art. 5º, XII, da Constituição, para fins de instrução de processo administrativo. Em ação cautelar foi determinada, tão somente, a exibição cadastral dos usuários responsáveis pelos IP’s utilizados para acesso ao sistema informatizado do Ministério do Trabalho e Emprego e, de acordo com o entendimento do STJ, “a determinação do Magistrado de primeiro grau, de quebra de dados informáticos estáticos, relativos a arquivos digitais de registros de conexão ou acesso a aplicações de internet e eventuais dados pessoais a eles vinculados, é absolutamente distinta daquela que ocorre com as interceptações das comunicações, as quais dão acesso ao fluxo de comunicações de dados, isto é, ao conhecimento do conteúdo da comunicação travada com o seu destinatário. Há uma distinção conceitual entre a quebra de sigilo de dados armazenados e a interceptação do fluxo de comunicações. Decerto que o art. 5º, X, da CF/88 garante a inviolabilidade da intimidade e da privacidade, inclusive quando os dados informáticos constarem de banco de dados ou de arquivos virtuais mais sensíveis. Entretanto, o acesso a esses dados registrados ou arquivos virtuais não se confunde com a interceptação das comunicações e, por isso mesmo, a amplitude de proteção não pode ser a mesma” (3ª Seção, RMS nº 61.302/RJ). Conforme assentado em outro aresto, “a quebra de sigilo dos dados cadastrais dos usuários, relações de números de chamadas, horário, duração, dentre outros registros similares, que são informes externos à comunicação telemática, não se submetem à disciplina da Lei n.º 9.296/96, que trata da interceptação do que é transmitido pelo interlocutor ou do teor da comunicação telefônica' (6ª Turma, AgRg no REsp 1760815/PR). Além disso, não é cabível discutir, em um processo, o mérito de decisão judicial proferida em outro, e a aplicação da penalidade se lastreou em diversas outras provas.



    6. Não prospera a alegação de que o autor estaria sendo vítima de perseguição desde que participou de uma greve. O fato de não ter sido responsabilizado numa ação penal e em uma ação civil pública de improbidade ajuizadas anteriormente com relação a ele, relativas à suspeita de irregularidade na concessão de dois benefícios específicos, não significa que houve perseguição, porquanto devidamente fundamentados os pedidos dos respectivos processos e embasados em inquérito penal precedente. Ademais, as mencionadas ações não guardam relação com os fatos que ensejaram a demissão. O processo administrativo disciplinar objeto da presente ação, por sua vez, diferentemente do alegado, não foi instaurado injustificadamente, mas a partir de denúncias de irregularidades na concessão do benefício do seguro defeso, sendo expressa Lei nº 8.112/1990 no sentido de que “a autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurada ao acusado ampla defesa” (art. 143). Por fim, com relação à transferência para outro setor em novembro de 2013, dois meses depois do início do PAD, é inequívoco o interesse da Administração em não manter o autor em sua lotação originária, diante da fundada suspeita de concessão fraudulenta de benefícios.



    7. Os documentos que instruem o PAD comprovaram, em síntese, i) o acesso simultâneo ao sistema de seguro desemprego de localidades diferentes com o login e senha do servidor; ii) a digitação e recepção de requerimentos fora da agência e sem a presença dos pescadores, sendo que foram recepcionados e digitados pelo servidor em 2012 e não localizados na Agência em que trabalhava 1950 requerimentos, em desconformidade com o artigo 3°, § 4°, da Resolução CODEFAT n° 657, de 16/12/2010, que dispõe que "instruirão o processo de habilitação, cópia da documentação de que trata os incisos I a VIII deste artigo, mediante apresentação de documento original, e documentação exigida no § 1°", e com o art. 13, § 2°, da instrução Normativa SPPE n° 1, de 27/12/2011, que determina que "a cópia da documentação recepcionada deverá ser autenticada pelo agente responsável no momenta da sua recepção e arquivada com o RSDPA, como parte integrante do processo de habilitação"; e que iii) pessoas por ele conhecidas há muito tempo, inclusive sua esposa, foram habilitados e beneficiados com o recebimento do benefício, a despeito de contarem com outra fonte de renda, em desacordo com o art. 2°, VI, da Resolução CODEFAT n° 657/2010 ("não ter vínculo de emprego ou outra relação de trabalho, ou outra fonte de renda diversa da decorrente da pesca").



    8. Comprovados os fatos, não há como afastar a penalidade de demissão, inclusive porque “uma vez enquadrada a conduta ilícita do agente público em hipótese para a qual a lei prevê como única sanção a demissão, não pode a autoridade julgadora aplicar penalidade menos severa, ainda que em reverência ao princípio da proporcionalidade” (STJ, 1ª Seção, MS n. 20.963/DF).



    9. À ausência de comprovação quanto à alegada perseguição, bem como da prática de ato ilegal pela Administração, que conduziu o processo administrativo disciplinar estritamente de acordo com a lei, não é devida a reparação por danos morais. Tampouco há falar em danos materiais, relativos aos pagamentos da remuneração que deixaram de ser pagos a partir da demissão, os quais somente seriam devidos se reconhecida a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar e, consequentemente, da penalidade aplicada, o que não ocorreu.



    10. Apelação desprovida. Honorários advocatícios majorados (art. 85, § 11, do CPC), observada a gratuidade de justiça.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos X, XII, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente